Tribunal: TJMT
Processo: 1025236-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025236-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (AGRAVANTE), ROSANGELA GLORIANO LIMA - CPF: 180.900.408-02 (AGRAVADO), MARCOS MIGUEL PEREIRA - CPF: 028.269.491-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCO DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória que, na Ação de Interdito Proibitório no
1000498-42.2020.8.11.0052, ajuizada em desfavor de ROSANGELA GLORIANO LIMA,
indeferiu
a liminar pleiteada e designou audiência de justificação para o dia 17/09/2020. Após a audiência de justificação, o juízo manteve o
indeferimento
, ao fundamento de que os documentos e depoimentos colhidos não teriam demonstrado que o agravante ostentava a posse do bem imóvel.

O agravante, em suas razões, afirma que é legitimo possuidor do imóvel urbano denominado Lote 01, localizado na Quadra 17-B, na Rua Minas Gerais, Bairro Centro, na cidade de Salto do Céu-MT e que o adquiriu em
09/08/2016
de Eunice da Silva Sancoré.

Alega que em setembro de 2018, ao promover medição do lote com a intenção de vendê-lo a requerida tentou impedi-lo alegando que é a proprietária do imóvel em questão. Do ocorrido registrou Boletim de Ocorrência no 2018.280524 (ID 68000483 – Pg. 47).

Acrescenta que, em 05/07/2020, ao tentar iniciar a construção de um muro divisório de alicerce para posterior levantamento de uma casa, a agravada novamente o ameaçou afirmando ser a proprietária do imóvel e, assim, registrou novo Boletim de Ocorrência no 2020.157452 (ID 68000483 – Pg. 45).

Afirma que comprovou, por meio de documentação, o exercício da posse desde o ano de 2016 em especial com a juntada de Alvará de Construção (no 38/2020 – ID 68000484 – Pg. 25) expedido pela Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT que, segundo assevera, só o faz se o imóvel estiver em nome do solicitante.

Pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID 68813973.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no ID 73433490.

Sem contraminuta (Certidão – ID 75295996).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

É sabido que o interdito proibitório constitui ação possessória de natureza civil, utilizada em situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado. Configura um remédio preventivo, com o qual o proprietário ameaçado em sua posse pede um mandado judicial para que o réu se abstenha da turbação ou esbulho.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório, não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

Trata-se, pois, de medida inibitória destinada a proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer. Portanto, além da posse, ao autor da ação incumbe provar o receio quanto à turbação ou esbulho; que o mesmo seja justo e, além disto, possivelmente provoque moléstia; e, ainda, que haja iminência da ação injusta do réu.

A matéria em questão é regulada pelo artigo
567 do CPC/15
(antigo artigo
932 do CPC/73
) e
artigo 1.210 do Código Civil
,

que assim dispõem:

"
Art. 567
. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

“
Art. 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.”

A liminar, no interdito proibitório,
tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Sobre o tema, do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS.
A liminar possessória no interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária apenas a comprovação da posse pelo requerente e o fundado receio de turbação ou esbulho.
Na hipótese, a liminar foi deferida em consonância com a lei, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou abuso. A liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento."
(STJ

AREsp no 1307191 - Decisão Monocrática - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS - Julgamento: 21/05/2019 - Publicação 06/06/2019).

Denota-se que o interdito proibitório trata
de medida inibitória atinente a proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que
em sede de agravo de instrumento é inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

Pois bem.

No caso sob exame, verifica-se que não ficaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da liminar do interdito proibitório, conforme decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, máxime a
prova da

posse
.

Em sua decisão, o juiz singular, ao indeferir a liminar e manter o indeferimento após audiência de justificação, se baseou na documentação juntada pelo autor e, ainda, nos testemunhos colhidos naquele ato, em especial o testemunho do Sr. João Rodrigues Gomes (ID 68000474):

“
Magistrado
: A residência da Sra. Rosangela fica dentro do terreno do Marcos ou não?

João

Rodrigues

Gomes
: Não, não.

Magistrado
: Já ficou uma época?

João

Rodrigues

Gomes
: Não, nunca.”

E, ainda, trecho do depoimento do Sr. Marcos Teixeira Fernandes (ID 68000477):

“
Magistrado
: O Sr. Sabe quem era o dono desse terreno antes do Marcos?

Marcos

Teixeira

Fernandes
: Não”

Também segue um fragmento do depoimento do Sr. Antônio Nogueira Rodrigues (ID 68000478):

“
Magistrado
: O proprietário, dono, a posse anterior antes do Sr. Marcos quem era o dono desse terreno? O Sr. não sabe?

Antônio

Nogueira

Rodrigues
: Juvenal.

Magistrado
: Juvenal era parente do Marco? É o que dele?

Antônio

Nogueira

Rodrigues
: Era tio né

Magistrado
: O Sr. sabe o que o Juvenal fazia no terreno?

Antônio

Nogueira

Rodrigues
: Zelava, plantava as coisas.

Magistrado
: Esse Juvenal faleceu?

Antônio

Nogueira

Rodrigues
: Faleceu

Magistrado
: Ele vendeu pro Marcos?

Antônio

Nogueira

Rodrigues
: Não sei.”

Oportuno destacar trecho da decisão (ID 73433490):

“(...) No caso dos autos, em sede de Juízo sumário de convicção, não se verifica a posse do autor para efeitos da liminar possessória.

Os documentos por ele acostados e os elementos de prova produzidos na audiência de justificação não conduzem a uma convicção da existência da posse. Isto é, não há como saber, nesse momento, se o autor e sua tia usufruíam a posse afirmada pelo autor.

Ora,
o autor sustentou, na petição inicial, que adquiriu o imóvel litigioso de sua tia, no dia 09/08/2016, e que ela ostentava a posse sobre tal bem desde o ano de 1979
.

Os documentos apresentados até aqui e os depoimentos colhidos em sede de audiência de justificação não conseguiram demonstrar tais fatos
.

Ante o exposto, face o não preenchimento dos requisitos dos artigos 678 c/c 300, ambos do Código de Processo Civil, mantenho o indeferimento da liminar possessória pleiteada
Marcos de Oliveira.

Embora não concedida a liminar possessória, DEFIRO medida cautelar, “ex ofício”, para impedir qualquer tipo de construção na área litigiosa ou alienação até ulterior deliberação judicial. A uma, porque garante que o estado da coisa não seja inovado. A duas, porque evita-se qualquer demolição de obra edificada, caso constatada a má-fé. A três, evita-se a compra de edificação construída irregularmente por terceiro de boa-fé, fato comum nesta Comarca.

Com efeito, determino que as partes abstenham-se de realizar obras de qualquer natureza, salvo se demonstrada a sua necessidade e deferido por este Juízo, ou promover a venda do bem objeto de litígio, até ulterior deliberação judicial. (...)”
(grifei)

Quanto aos argumentos de que a posse restou comprovada pelos documentos apresentados em Juízo e que estes seriam suficientes para deferir a liminar, na verdade, trata-se de questão relativa ao
meritum causae
dos autos originários, cuja
situação fática depende de uma instrução processual mais aprofundada
.

Ademais disso, em que pese ter sido colacionado, instrumento particular de contrato de compra e venda, com firmas reconhecidas no 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto e Pessoa Jurídica de São José dos Quatro Marcos/MT, que retrata a
compra da

posse
realizada em
09/08/2016
pelo agravante/comprador MARCOS DE OLIVEIRA de EUNICE DA SILVA SANCORÉ pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não há registros da titularidade anterior, o que por si só inviabiliza o deferimento da proteção vindicada
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A concessão de liminar de interdito proibitório exige a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, a teor do disposto no art. 567 do Novo Código de Processo Civil. No caso dos autos, estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida,
pois não há prova robusta da posse anterior
, bem como do alegado esbulho, não havendo se falar em mandado proibitório, devendo ser mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento No 70080134976, Relatora Desa. Liege Puricelli Pires, Décima Sétima Câmara Cível, Julgado em 21/03/2019)

Registra-se, ainda, que não há matrícula e escritura pública de propriedade, máxime porque, como consignado na
cláusula 5a
do contrato, a escritura definitiva será outorgada pelo representante legal do loteamento. Vejamos o contrato (ID 68000483 Pg. 49/50):

Quanto ao alvará de construção, comprovante de IPTU e fotos da área, que por sinal não demonstram a ocupação do imóvel,

estes documentos, por si só, não são suficientes para demonstrar a efetiva posse, requisito essencial do Interdito Proibitório. Confira-se (ID 68000484 – Pg. 4):

Certo é que a apuração acerca da cadeia sucessória da posse adquirida pelo agravante e limites da área serão apuradas no juízo de origem com a instrução processual.

Assim, não resta dúvida de que deve ser mantida decisão agravada, mormente por encontrar-se o juízo monocrático próximo dos fatos e das partes na apreciação da controvérsia.

A propósito, sobre situações semelhantes, confira os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2.
O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular
.”
(N.U 1020692-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
. 1
. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”. 2. O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular.”
(N.U 1020692-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO -
LIMINAR INDEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA – ESBULHO NÃO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 E 568 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela da urgência, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC/2015.
Diante da ausência dos requisitos do artigo 567 do CPC/15, aplicável aos interditos proibitórios, de rigor manter-se o indeferimento do pedido liminar de mandado proibitório.
”
(N.U 1002312-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Por fim, insta salientar que em se tratando de interdito proibitório, a mantença da decisão liminar em nada modifica a situação fática em que se encontravam as partes quando da propositura da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021